Tribunal: TJES
Processo: 5000178-87.2022.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-02-13

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito e determinou a restituição de valores. A embargante alega omissão por falta de apreciação de pedido formulado em contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido formulado nas contrarrazões de apelação.
Determinar a adequação da via eleita para a pretensão de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo a irresignação da parte matéria a ser tratada em recurso próprio.

A fundamentação do acórdão é suficiente para dirimir a controvérsia, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado, sendo instrumento destinado exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0022955-95.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02-02-2024.
STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000178-87.2022.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MANOEL ECARD FERRAZ

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO POR MEIO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta pela embargante, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de débito e determinou a restituição de valores. A embargante alega omissão por falta de apreciação de pedido formulado em contrarrazões de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Examinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido formulado nas contrarrazões de apelação.
Determinar a adequação da via eleita para a pretensão de reforma do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Não há omissão no acórdão embargado, que analisou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo a irresignação da parte matéria a ser tratada em recurso próprio.

A fundamentação do acórdão é suficiente para dirimir a controvérsia, não sendo necessária manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para reforma do julgado, sendo instrumento destinado exclusivamente à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível n. 0022955-95.2016.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 02-02-2024.
STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.
5000178-87.2022.8.08.0002
.

EMBARGANTE
:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

EMBARGAD
O
:
MANOEL ECARD FERRAZ
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão, que, à unanimidade de votos negou provimento ao recurso de apelação
que interpôs
em face da respeitável sentença que, nos autos da “ação declaratória de inexistência do débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” ajuizada em face dela por Manoel Ecard Ferraz, julgou procedentes os pedidos descritos na petição inicial para “declarar a inexigibilidade do débito de R$ 7.229,50, referente ao TOI nº 9694775, bem como condenar a requerida a restituir ao autor o valor de R$ 7.229,50 (sete mil, duzentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)”.

Nas razões do recurso, alegou o embargante, em síntese, que
há omissão uma vez que
“também pugnou pela reforma da sentença de 1ª instância, nos termos de suas Contrarrazões de Apelação, ID de nº 8707779, ocasião em que foi requerida a reformada do julgamento, a fim de que a Apelante fosse condenada ao pagamento da quantia cobrada do requerente, em dobro”.

Requereu o provimento do recurso para que sejam sanadas as alegadas omissões.

Nos termos do artigo
1.022,
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II)
ou para sanar erro material (inciso III)
.

Não há omissão, tendo em vista que a reforma da sentença deve ser pleiteada por meio de recurso próprio.

Conforme já decidido por esta egrégia corte “a via adequada para impugnação da sentença é, de fato, a interposição de recurso de apelação, não sendo dado à parte apelada, que não veiculou seu inconformismo da maneira adequada, apresentar sua irresignação em face do
decisum
ao contrarrazoar o recurso manejado pela parte adversa” (Apelação cível n. 0022955-95.2016.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, data do julgamento: 31-01-2024, data da publicação/fonte: 02-02-2024).

Saliento,
ainda
, que
não há necessidade de o magistrado de primeiro grau manifestar-se sobre todas as alegações da parte notadamente porque
“
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.” (
STJ,
AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
data do julgamento:
17-05-2018,
data da publicação/fonte:
DJe 24-05-2018).

Destarte, o que se percebe é que o embargante, na verdade,
manifest
ou
inconformismo diante da decisão
embargada
.
Mas para esse fim, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não constitui via adequada.
Neste sentido
já se manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no
decisum
, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.” (EDcl nos EDcl no AgRg na MC 24.951/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
data do julgamento:
23-06-2016,
data da publicação/fonte:
DJe 01-07-2016).

P
osto isso,
nego provimento
a
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator.